Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000097-09.2015.8.07.0000 RECORRENTE: VIVIANE ARONOWICZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário (ID 23710750) à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019